Tribunal: TJPA
Processo: 0806062-27.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806062-27.2021.8.14.0000

REQUERENTE: DILCINEY DA SILVA PEREIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

PROCESSO Nº 0806062-27.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE JURUTI/PA
.

EMBARGANTE
: DILCINEY DA SILVA PEREIRA.

ADVOGADO PARTICULAR:
EDMILSON DAS NEVES GUERRA, OAB/PA 13.605-A

EMBARGADO
: ACÓRDÃO ID Nº. 6552365 (DJE 18/11/2021)

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR.

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATERIA DE MÉRITO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTA À REAPRECIAÇÃO DA CAUSA, MAS A SANAR EVENTUAIS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES DO JULGADO, EVENTUALMENTE PODENDO OCASIONAR O CHAMADO EFEITO MODIFICATIVO DA DECISÃO. NA ESPÉCIE, AS CONCLUSÕES DO V. ACÓRDÃO SE FIZERAM ACOMPANHAR DA RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO QUE LHE DERAM SUPORTE, NÃO SE VERIFICANDO OMISSÃO APONTADA PELO EMBARGANTE.

2. É INVIÁVEL, NA ESTREITA VIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, A REAPRECIAÇÃO DAS TESES TRAZIDAS NA REVISÃO CRIMINAL, TÃO SOMENTE, EM RAZÃO DO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

17ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, com início no dia 29/03/2022 e término no dia 05/04/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 05 de abril de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em Revisão Criminal
interposto por DILCINEY DA SILVA PEREIRA, através de advogado particular, objetivando reformar o acórdão de ID nº. 6552365 proferido pela relatora Desa. Rosi Maria Gomes de Farias que conheceu do recurso de revisão criminal interposto pela Defesa do acusado, lhe negando provimento, mantendo integralmente a decisão condenatória proferida nos autos do Processo n°

0006297-36.2016.8.14.0086, proferida pelo juízo da Vara Única de Juruti/PA, pela prática do
crime de tráfico de entorpecentes, praticado em 28/08/2016 (art. 33 da Lei nº 11.343/06), a uma reprimenda de 07 (sete) anos de reclusão em regime fechado, além de 650

(seiscentos e
cinquenta) dias/multa.

Em razões de embargos de declaração
(fls. 88/96) alegou a defesa que haveriam omissões no acórdão nº 6552365, devendo ser conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, uma vez que
à época dos fatos,

(28/08/2016), o infrator
-
revisando preenchia as

condições

legais

estabelecidas

na

L
ei

nº

11.343/06

para

q
ue

fosse

beneficiado com a diminuição de pena do chamado

“
tráfico privilegiado
”
,
agregando-lhes efeitos modificativos com a consequente alteração da decisão embargada.

Nesta Superior Instância (fls. 104/110), a Procuradora de Justiça, Dr. Cesar Bechara Nader Mattar Jr
, manifestou-se pelo
NÃO

CONHECIMENTO D
OS

EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO

interpost
os

em favor de

DILCINEY DA SILVA PEREIRA
,
pois

não

estão

presentes

os

requisitos

gizados

no

art.

619

do

CPP,

quais

sejam,
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão

na sentença ou Acórdão guerreado.

É o relatório. Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de recurso de Embargos de declaração em Revisão Criminal
interposto por DILCINEY DA SILVA PEREIRA, objetivando reformar o acórdão de nº. 6552365.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à
revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o
esclarecimento de obscuridade,
omissão, contradição ou ambiguidade,
nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão
já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente
.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta a presença de omissões a serem sanadas em diversos pontos, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

No caso, os embargos tratam da mera reiteração de questões abordadas no julgamento do recurso de revisão criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo do recorrente.

Como bem salientou a
Procuradoria
-
Geral de Justiça, no parecer

anterior,

referente

ao pedido de

Revisão Criminal,

verifica
-
se
,

que na d
ecis
ão de primeiro g
rau, o
Nobr
e Juiz monocrático entendeu que as circunstâncias que envolveram o fato delituoso não
eram

favoráveis

ao

réu,

ou

seja,

mesmo

que

ele

apresenta
sse

a
s

características

de
primariedade e de

bons

antecedentes
;

pelas características do crime
,

não f
aria jus ao
benefício da causa de

diminuição de pena prevista no referido § 1º do Art. 33 da lei de
Drogas.

Con
sta dos autos do processo, que,

a polícia militar

da Comarca de Juruti,

teria
recebido um telef
onema anônimo informando que
,

no barco “Ana Vitória’’
,

proveniente de
Santarém/PA, havia uma encomenda de drogas destina
da ao

revisionando.

Dessa forma, a
equipe policial,

dirigiu
-
se até o

porto fluvial de Juruti/PA,

logrando prender, em flagrante,
DILCINEY DA SIL
VA PEREIRA, quando ele, juntamente com outra pessoa, que também
estava portando drogas, ali chegou para receber

a quantidade d
e droga que veio embalada

e

disfarçada e
m uma caixa de chicletes. Em outro aspecto, o revisionando declarou, ao
assumir a propried
ade da droga, que a adquiriu por meio de um aplicativo de internet, sendo
que tudo isso demonstra, salvo melhor juízo, que o r
éu

se dedicava

à prática de atividade
criminosa, valendo
-
se dessas remessas de drogas, para revender o produto no Município de
Jur
uti
.

Constata-se que foram esclarecidos todos os pontos levantados em sede da Revisão Criminal, reanalisando o conjunto probatório e mantendo a condenação, em nada retificando o
decisum.

Frisa-se que p
ara

o

Tribunal,

um

pedido

revisional

só

pode

ser

julgado

procedente,

caso
preencha

os termos do artigo 621, do Código de Processo Penal,

ou seja,

é necessário que
as

conclusões

consta
ntes

na

decisão

transitada

em

julgado

oponham
-
se,

de

forma
manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos ou à literalidade do texto legal, não podendo a revisão criminal converter
-
se em nova apelação defensiva para rediscussão do
julgado.

Assim, os Desembargadores enfrentaram a questão decidindo

que
, no caso, não houve o tráfico p
r
ivilegiado,

pois, mesmo sendo o réu primário e de bons
antecedentes
, há

elementos no processo que in
dicam que ele

se dedicava

à prática de
ati
vidade ilícita, relativamente ao tráfico de drogas, que era feito, por meio de enc
omendas
marítimas transportadas em barcos de passageiros.

Dessa forma, o embargante utiliza argumentos que refletem, na verdade, inconformismo com o teor do Acórdão recorrido, pretendendo, de fato, modificar o conteúdo decisório, o que não se admite em razão dos estreitos limites da presente via.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. ASPECTOS AMPLAMENTE DECIDIDOS NO ACÓRDÃO FUSTIGADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO APONTADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. PRECEDENTES DESTA CORTE
. I – Não se conhece de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento previstas no art. 619 do CPP não foram ao menos apontadas nas razões recursais; II – Em verdade, verifica-se da análise das razões dos embargos de declaração que as alegações formuladas pelo recorrente tratam de matéria de mérito que já foi analisada no julgamento do recurso de Apelação, não tendo o embargante apontado qualquer outro vício no julgado; III - Embargos não conhecidos.
(Embargos de Declaração (Crime) nº 201800332137 nº único 0000400-76.2013.8.25.0037 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Diógenes Barreto - Julgado em 29/01/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. Inexiste irregularidade sanável por meio de embargos de declaração quando toda matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, à saciedade de fundamentos, porquanto, dessa maneira, não se configuram os vícios que autorizam sua oposição. 2. Afigura-se notável a busca de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu a apelação, pois, na espécie, à conta da omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada. 3. O prequestionamento através de embargos de declaração somente é possível quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
(TJPA – APL nº 0020148-71.2009.814.0401, Julgado em: 25/06/2019, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, Publicado em: 28/06/2019).

APELAÇÃO

CRIMINAL

-

TRÁFICO

DE

DROGAS

-

APLICAÇÃO DA MINORANTE, PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA
LEI ANTIDROGAS

-

INVIABILIDADE

-

FORTES INDICATIVOS DE QUE
O

APELANTE

SE

DEDIQUE

A

ATIVIDADES

CRIMINOSAS

-
DETRAÇÃO PENAL

-

INVIABILIDADE
.

-

Incabível é

a concessão da

causa especial de diminuição da pena, prevista no §4°, do art. 33, da
Lei n.º 11.343/06, se não preenchidos os requisitos para tal

-

Em que
pese a regra inserta no § 2º, do art. 387, do CPP, à vista das parcas

informações da real situação c
arcerária do ora apelante, revela
-
se mais
prudente deixar a detração a cargo do Juízo das Execuções.

(TJ
-
MG

-
APR: 10702190640236001 Uberlândia, Relator: Corrêa Camargo, Data

de

Julgamento:

29/06/2021,

Câmaras

Criminais

/

4ª

CÂMARA
CRIMINAL, Data de Public
ação: 07/07/2021)
.

Por fim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão ou contradição, sendo as questões trazidas nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o
decisum
embargado não atendeu aos interesses do embargante.

Assim, depreende-se que o embargante está utilizando esta via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável à sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente não pode ser autorizado nesta sede.

Em suma, o que se tem é a insatisfação do embargante com os fundamentos do acórdão, que em sede de recurso de apelação, manteve a condenação imposta na sentença de primeiro grau.

Com base em tais considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, 07/04/2022